Tribunal: TJMT
Processo: 1008147-80.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008147-80.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRENTE), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), FERNANDA RAMOS DE FARIA - CPF: 731.032.251-72 (RECORRIDO), FERNANDA RAMOS DE FARIA - CPF: 731.032.251-72 (ADVOGADO), RODRIGO SOUZA BATISTA - CPF: 022.956.261-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA – PEDIDO DE PORTABILIDADE DE NÚMERO DE TELEFONE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Comprovada a falha na prestação dos serviços, que impossibilitou o uso da linha telefônica por parte do consumidor, de modo que a situação vivenciada extrapolou a seara do mero aborrecimento, autorizando a concessão de indenização por danos morais.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4.
Quantum
indenizatório fixado não merece redução, pois compatível com a situação fática.

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que deu parcial procedência à pretensão inaugural, determinando o restabelecimento da plena funcionalidade dos serviços de telefonia móvel, sob o n.o (65) 99220-1765, contratado pela parte promovente.e condenou a reclamada no pagamento de indenização a título de dano moral no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e pagamento de multa fixa em razão do descumprimento da medida de antecipação de tutela deferida no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A obrigação de fazer foi cumprida, conforme comprovam os documentos encartados ao movimento processual id. 94979426.

A Recorrente postula pela reforma da sentença quanto à condenação ao pagamento da indenização imposta, uma vez que ausente qualquer ato ilícito praticado pela ré, consequentemente, a inexistência de dano moral indenizável, postulando pela improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da existência de falha na prestação do serviço por parte da operadora de telefonia, que se traduz no dever de indenizar, e na possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais.

Alega a parte autora que em 17/01/2021 solicitou portabilidade de sua linha telefônica, portabilidade comprovada no id. 94988028. Narra que houve falha na prestação de serviços, uma vez que seu número não foi devidamente habilitado e que a ré teria impossibilitado o uso de cartão C6 Bank para pagamento de faturas e, em conseqüência, perdeu ofertas e benefícios oferecidos no ato da contratação.

Destaca que para resolver as pendências, a Recorrida buscou incontáveis vezes resolver o problema administrativamente, colacionando aos autos os números de protocolos, no entanto, não obteve êxito, ressalto que a parte Autora registrou reclamação perante a ANATEL – Protocolo de n° 202102066164614, em 06/02/2021. Aduz que após as tentativas administrativas a ré de forma unilateral realizou alteração no plano contratado (id. 94988028) e que as pendências permaneceram, o que gerou bloqueio em sua linha telefônica ante ao inadimplemento, que foi gerado pela contumácia da operadora.

Em defesa, a operadora aduz que o procedimento de portabilidade exige que o usuário procure a prestadora de telefonia para a qual deseja migrar seu acesso, sendo que esta prestadora de destino gera um código e a prestadora de origem executa a ordem de migração do número indicado.

Todavia, não declina o que gerou a falha na prestação do serviço no caso da autora, bem como somente resolveu o imbróglio após determinação judicial, conforme comprovam os documentos encartados ao movimento processual id. 94979426, quando dá notícia do cumprimento da obrigação de fazer.

A dinâmica dos fatos não é contestada em nenhum momento pela operadora, tampouco dispensou a devida atenção para a solução problema, mesmo após diversas reclamações. Ou seja, a Autora de fato ficou privada de seu antigo número de telefone em decorrência de falha no procedimento de portabilidade requerido. Assim, empresa de telefonia apresentou prova desconstitutiva do direito da parte autora, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC.

A autora comprovou que tentou resolver a questão pelas vias administrativas, colacionando inúmeros protocolos de atendimento, não impugnados pela ré, sem obter êxito, tendo que ingressar no Judiciário para resguardar seus direitos.

De se ver, portanto, que os transtornos experimentados pela reclamante ultrapassaram em muito a seara do mero aborrecimento, ingressando no campo da ofensa a direito de personalidade do consumidor, merecendo, assim, ser indenizado.

Desta forma, merece ser fixada indenização no patamar de R$ 6.000,00, valor que respeita as peculiaridades do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Por consequência, diante do resultado do recurso, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021